Tribunal: TJMT
Processo: 0021388-54.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0021388-54.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA - CPF: 059.030.991-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA - CPF: 059.030.991-90 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DROGAS UTILIZADAS PARA USO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO PORTE DE MUNIÇÃO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCÂNCIA – PARTE DAS DROGAS APREENDIDAS EM TERRENO – LOCAL PÚBLICO - ADOÇÃO PARECER
PER RELATIONEM
– DESCLASSIFICAÇÃO - JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – PRETENSÃO MINISTERIAL – MUNIÇÕES – DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – POUCA QUANTIDADE – ATIPICIDADE – JULGADOS DO STF E STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“Impõe-se a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso próprio (LD, art. 28), porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.”
(TJMT, N.U 0009368-65.2016.8.11.0042)

O c. STF possui entendimento segundo o qual
“inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime”
(RHC nº 143.449/MS).

O STJ passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, por denotar
“a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(AgRg no HC nº 440.820/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0021388-54.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE (S):

WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA (S):

WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0021388- 54.2017.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas e absolveu do porte de munição de uso permitido – art. 33,
“caput”
da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003 – (ID. 114600966).

WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA alega que
“as circunstâncias do caso concreto”
evidenciariam somente a
“posse de droga para consumo pessoal”.

Pugna pela absolvição do tráfico de drogas e, subsidiariamente, pela desclassificação de sua conduta para posse de droga para uso pessoal
(ID 110334971).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que
“não se pode ter como atípica a conduta do réu”
em portar 5 (cinco) munições de calibre .38.

Requer provimento para que o apelado seja condenado no porte de munição de arma de fogo de uso permitido (ID 110334968).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA postulam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 110334972/

110334975).

A i. 6ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso defensivo e desprovimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecente (art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos em regime inicialmente semiaberto – sentença absolutória em relação ao crime tipificado pelo artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 – Irresignação ministerial – pedido de condenação do acusado pelo crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 sustentando a necessidade de reconhecimento da tipicidade do delito com afastamento do princípio da insignificância – sem razão – Irresignação defensiva – requer a absolvição pelo delito de tráfico de drogas – a desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para o delito disposto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – subsidiariamente pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei de Tóxicos) – com razão parcial a defesa – ausência de provas concretas da prática do crime de tráfico de drogas – quantitativo diminuto de drogas que o acusado trazia consigo quando preso em flagrante – demais entorpecentes, balança digital e munições localizados em terreno baldio – via pública com acesso por qualquer pessoa – inexistência de provas que associem diretamente o acusado aos referidos produtos – histórico de que o acusado é usuário de drogas – depoimento policial na fase judicial que não permite constatar a prática da traficância – fragilidade probatória – réu confessa a posse dos entorpecentes para uso próprio – conjuntura fático-probatória à luz do §2º do artigo 28 da Lei antidrogas que permite a desclassificação do delito e manutenção da absolvição pelo crime de porte ilegal de munições – prova insuficiente de autoria delitiva – necessidade de reforma da sentença para desclassificação do delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para o disposto no artigo 28, caput, da mesma norma – preservação da absolvição pelo crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 com fulcro no artigo 386, VII do CPP – Pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso da defesa e pelo improvimento do recurso ministerial.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 116969453)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Conforme inquérito policial, no dia 12 de maio de 2017,por volta de 22h, na rua E, do Bairro Centro América (próximo ao motel ‘classe a’), nesta cidade, o denunciado Wesley Bruno de Abreu Souza trazia consigo e tinha em depósito 03 (três) porções de maconha e 01 (um) tablete da mesma substância, que somados correspondem a massa total de 447,53g (quatrocentos e quarenta e sete gramas e cinquenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar nº 0153/2017.

No mesmo local, ele também possuía 05 (cinco) munições intactas, de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Bruno de Abreu Souza como incurso nos art. 33, caput, da lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826”
(Bruno Franco Silvestrini, promotor de Justiça – ID 110306967).

O Juízo singular absolveu/condenou o apelante/apelado, nestes termos:

“
[...]Denota-se que o acusado em seu interrogatório judicial, admitiu a propriedade de parte do entorpecente apreendido, ressaltando, contudo, sua condição de usuário e afirmando que referida substância tóxica destinava-se exclusivamente ao seu consumo e não à comercialização.

Relatou que, à época dos fatos, era usuário de drogas e resolveu sair de casa para adquirir entorpecente para seu consumo, ressaltando que no retorno foi abordado pela guarnição policial e submetido à revista pessoal, ocasião em que os militares lograram êxito em encontrar consigo 03 (três) porções de substância entorpecente.

Prosseguiu, afirmando que comprou referidas porções algumas horas antes da abordagem, com um indivíduo cujo nome desconhece, mas que se trata do indivíduo de alcunha “Bieber”, destacando ter pagado o valor de R$80,00 (oitenta reais), não sabendo, porém, informar a quantidade de droga que adquiriu.

Acerca do tablete dessa mesma droga e a balança de precisão que foram apreendidos nas imediações do local da abordagem, o denunciado negou veementemente a propriedade e afirmou que somente tomou ciência da apreensão desses ilícitos na Delegacia de Polícia, ocasião em que apresentou a seguinte versão para os fatos: [...].

Conquanto o acusado sustente sua condição de usuário e que o entorpecente apreendido destinava-se exclusivamente ao consumo próprio, é certo que há provas concretas nos autos apontando a mercancia ilícita, senão vejamos:

[...]

Como se vê, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem do réu não aconteceu de forma ocasional, mas fundada em denúncias preexistentes de que o logradouro em que ele foi abordado era apontado como um local de constante comercialização de substância entorpecente, o que restou confirmado, uma vez que foram apreendidos em poder do réu, acondicionados na cintura dele, 03 (três) porções de maconha e, nas buscas realizadas nas imediações os militares obtiveram sucesso no encontro de 01 (um) tablete da mesma substância psicotrópica, além de uma balança de precisão, comumente utilizada na pesagem de entorpecentes para a comercialização.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

[...] Não bastasse isso, as provas amealhadas nos autos, em especial, o termo de apreensão (fl. 21) e o laudo de constatação (fl. 23), revelam a apreensão de 03 (três) porções, que pesaram 97,83g de MACONHA, e uma porção da mesma substância, que pesou 349,70g que, por si só, indicam tanto as três porções isoladas quanto a soma com porção maior, a finalidade mercantil, em especial na situação dos autos, que foi apreendido junto com o tablete da porção maior de droga uma balança de precisão.

[...] Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais (fls. 134/140).

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

[...] Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere às condutas de
trazer consigo
e
manter em depósito
drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Do delito tipificado no art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03.

[...] Muito embora o réu tenha negado qualquer conhecimento acerca das munições, o auto de apreensão de fl. 21 comprova a apreensão de 05 (cinco) munições calibre .38 intactas, que de acordo com a prova testemunhal colhida estava escondida em via pública, nas imediações do local da abordagem do acusado e junto com a droga apreendida. Confira-se:

[...]
Todavia, por mais que a acusação esteja correta quanto à natureza jurídica do delito ora em exame, os precedentes judiciais
sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente, e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

E nos casos em que as circunstâncias do delito denotem mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, o Supremo Tribunal Federal já vem há algum tempo adotando orientação de ser aplicável o princípio da insignificância aos crimes tipificados pelo Estatuto do Desarmamento, conforme se depreende do seguinte precedente:

[...] Registre-se, outrossim, que após as decisões do Pretório Excelso, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, a despeito de manterem o entendimento
a respeito da materialidade formal da conduta de possuir ou portar munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo; passaram a reconhecer, excepcionalmente e na esteira dos precedentes da Suprema Corte
, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis [princípio da insignificância], quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

[...] Com efeito, os requisitos objetivos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica se fazem presentes, porquanto apreendido em poder do réu apenas 05 (cinco) munições de uso permitido, desacompanhadas da respectiva arma de fogo.

Os requisitos subjetivos do princípio da insignificância, pertinentes às condições pessoais do agente, também se fazem presentes, posto que se trata de agente primário e as ações penais em curso que pesam em seu desfavor nenhuma delas se refere ao mesmo delito de arma ou munição.

[...]
ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o acusado
WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA
, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em 08.07.1997, natural de Cuiabá/MT, filho de Alenil Ribeiro de Abreu e Edvany Pedroso de Souza, residente e domiciliado na Rua “E”, Quadra 70, nº 02, Bairro Centro América, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33,
“caput”
, da Lei n.º 11.343/2006, bem como
ABSOLVÊ-LO
do crime descrito no artigo 14, da Lei nº. 10.826/03, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID. 110334954).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 110306969), Laudo Pericial Preliminar (ID 110306969), Laudo Pericial de Eficiência de Arma n° 2.3.2017.27819-01 e Lauro Pericial n° 3.14.2017.36224-01 (ID 110306974), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Ricardo de Souza Cavalhaes de Oliveira (ID. 110306969- fls. 21), Fabiana de Souza Ferreira (ID 110306969- fls. 24) e interrogado o apelante (ID. 110306969- fls. 27).

Em Juízo, foram ouvidos Eva Teixeira de Jesus, Cleia Teixeira Santos Campos, Rhayla Fernanda Borges de Freitas, Fabiana de Souza Ferreira, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID’s 110334978/110334979).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 12.5.2017, por volta de 22h, na rua “e”, bairro Centro América (próximo ao motel ‘classe a’), Cuiabá/MT, os agentes policiais Ricado de Souza Cavalhaes e Fabiana de Souza Ferreira abordaram o apelante e encontraram “na cintura” do apelante 3 (três) porções de maconha, pesando 97,83g (noventa e sete gramas e oitenta e três centigramas); em continuidade, em um terreno próximo do local que foi abordado, foram apreendidos mais 349,70g (trezentos e quarenta e nove gramas e setenta centigramas) de maconha [um tablete], uma balança de precisão e 5 (cinco) munições, intactas, calibre .38;

- Ricado de Souza Cavalhaes e Fabiana de Souza Ferreira [policiais militares] relataram, na fase policial, que
receberam informação anônima de que na residência do apelante estaria ocorrendo tráfico de drogas; em diligências, foram ao local indicado e encontraram o apelante sozinho em frente à moradia, o qual teria “apresentou nervosismo”; após abordá-lo, em revista pessoal, encontraram na “cintura” do apelante
“uma pequena porção de maconha”
. Ato contínuo, em um terreno próximo ao local da abordagem,
“achamos as outras porções”
de maconha, a balança de precisão e as 5 (cinco) munições calibre .38; em Juízo, a policial militar Fabiana Souza Ferreira admitiu não se lembrar
“muito dos fatos”
; ao ser questionada pelo i. promotor de Justiça se recordava da confissão do apelante [que estaria traficando], afirmou que o responsável pela “
entrevista é o comandante, seria o Sargento Ricardo que está de férias”;
não conseguia recordar, também, do local exato onde foram encontrados os entorpecentes e a confissão foi feita ao comandante, pois “
geralmente, o contato é o comandante, a gente não chega a perguntar nada, é só o comandante que faz as perguntas
” motivo pelo qual não ouviu a resposta do apelante

(ID
110306969
–
Relatório de Mídias – ID’s 110334978/110334979
;

- Eva Teixeira de Jesus, Cleia Teixeira Santos Campos e Rhayla Fernanda Borges de Freitas [testemunhas abonatórias] afirmaram, na fase judicial, que são vizinhos do apelante; nunca souberam e nem presenciaram comercialização de drogas no local; ele era usuário (Relatório de Mídias – ID’s 110334978/110334979);

- WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA
negou, em ambas as fases da persecução penal, que comercializava drogas; adquiriu as drogas para uso; a maconha apreendida no terreno, junto com balança de precisão e as munições não o pertenciam

(Relatório de Mídias – ID’s 110334978/110334979)
.

Pois bem.

À absolvição por tráfico de drogas ou desclassificação para uso,
adota-se o entendimento da i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para desclassificar o tráfico de drogas para uso, em virtude da
precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau
, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“ [...]
Examinando a conjuntura dos fatos e as provas coligidas no feito judicial, compreendo que é o caso de promover a desclassificação do delito tal como pleiteado pela defesa.

Cotejando o disposto na norma com o conjunto probatório produzido nos autos não ficou evidenciado de forma absoluta que todo o entorpecente encontrado era de propriedade do réu, e nem que parte da substância que trazia consigo se destinava à prática do tráfico de drogas. Registra-se que o encontro da droga e demais objetos fica demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID: 110306969 – pág. 03); Boletim de Ocorrência nº 2017.159752 (ID: 110306969 – pág. 14/16); Termo de apreensão (ID: 110306969 – pág. 17); pelo Laudo de Constatação (exame preliminar) nº 1153/2017 (ID: 110306969 – pág. 19/20); Laudo pericial nº 3.14.2017.36224-01 (POLITEC/MT) (ID: 110306974), confirmando que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha. [...]

Extrai-se das declarações dos agentes policiais que: – em uma ronda de rotina, o acusado foi abordado na rua, no período noturno, no bairro Centro América, nesta capital, ocasião em que foi encontrado consigo uma pequena porção de maconha. – a Polícia Militar já havia recebido denúncias de prática do tráfico de drogas naquele local. – o acusado disse que a droga seria entregue a uma terceira pessoa que a buscaria no local, conforme ajustado em uma conversa via whatsapp. – o acusado, no momento da abordagem negou que houvesse mais drogas consigo. Mas a PM FABIANA realizou uma inspeção nas imediações e encontrou uma porção grande e duas médias da mesma substância, além de uma balança de precisão eletrônica e cinco munições calibre 38 de marca Winchester (importada) não deflagradas. [...]

Quando interrogado na fase policial o réu confirmou a posse do entorpecente dizendo que era para consumo pessoal, dizendo que: “comprou a droga de uma pessoa chamada "Bieber", no próprio bairro, por R$ 80,00 (oitenta reais), a qual foi adquirida para seu próprio uso; que e usuário de maconha desde os 16 (dezesseis) anos; que a balança foi encontrada num matagal próximo do lugar que foi apreendido, juntamente com as munições calibre 38. (...)” (Termo de Interrogatório – ID: 110306969 – pág. 09/10).

Embora tenham sido apreendidas 04 (quatro) porções de entorpecente remetidas ao laboratório forense para exame, o Laudo pericial (preliminar) individualizou o peso de 03 (três) porções apenas, faltando, ao que tudo indica, a análise daquela encontrada com o acusado, sendo constatado as seguintes massas: [...].

Analisando toda a conjuntura fático-probatória compreendo que não há elementos de provas suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

Nesses termos verifico que: – com o acusado foi apreendida uma pequena porção de maconha que estava escondido em suas vestes. – o réu confessa a propriedade da droga que trazia consigo, mas nega a propriedade das demais substâncias apreendidas.

As demais porções de drogas, bem como a balança digital e munições foram encontradas nas imediações em que o acusado foi localizado, isto é, não foram localizadas na posse de WESLEY e/ou ainda em local de sua propriedade ou domínio.

O réu estava em uma via pública e, pelas informações obtidas ainda na fase policial, e não confirmadas em sede judicial pela testemunha policial porque não se lembrava, as outras substâncias entorpecentes estavam em um terreno baldio.

Veja que a PM já havia recebido várias denúncias de comercialização de drogas naquele local, e em nenhum momento restou demonstrado, consoante depoimento dos policiais, que as denúncias indicavam o acusado, ou suas características físicas, como vendedor de entorpecente na região.

Tratou-se de uma abordagem policial aleatória e não constam provas de que as demais drogas encontradas tenham vinculação direta com o réu.

Aliás, por ser local público e pelas denúncias recebidas indicando que o local era ponto de venda de drogas, é plausível considerar que quaisquer outras pessoas possam ter utilizado do local.

O fato de o réu estar nas imediações do encontro dos entorpecentes, entendo que, por si só, não é suficiente para lhe atribuir a propriedade delas e da balança digital.

Ademais, por mero exercício argumentativo, mas visando aguçar o raciocínio diante do contexto dos fatos, indaga-se: – por quanto tempo o acusado permaneceu no local?

Haviam outras pessoas nas imediações? – qual a distância do local em que o acusado foi preso até a apreensão das demais drogas e da balança digital, além das munições? – como os produtos foram encontrados? Estavam à vista, escondidos, enterrados? – o terreno baldio era acessado por qualquer pessoa? Estava próximo a residência do réu? Ele foi avistado adentrando no terreno? – havia alguma proximidade do terreno com a residência do réu?

São interpelações sem respostas que seriam essenciais para o efetivo esclarecimento das circunstâncias do caso.

A própria testemunha policial – FABIANA, ouvida perante a autoridade judicial, declarou que não se lembra desses detalhes, nem se era um terreno baldio, nem o local exato do encontro das demais drogas, balança digital e munições e nem se estavam perto do réu. A defesa no âmbito judicial arrolou as testemunhas Cleia Teixeira Santos Campos, Eva Teixeira de Jesus e Rhayla Fernanda Borges de Freitas, vizinhas do acusado, as quais foram meramente abonatórias, afirmando que ele era usuário de drogas, mas nunca tomaram conhecimento de seu envolvimento com crimes.

As testemunhas Eva e Rhayla também mencionaram que não observavam a casa de WESLEY, que residia com os pais, sendo frequentada por usuários de drogas. (relatório de mídias – ID: 110334978/79)

Desse modo, o contexto fático-probatório ora apresentado demonstra a carência de provas para sustentar a condenação do réu pelo tráfico de drogas. Sendo assim, levando-se em conta que WESLEY assumiu a propriedade da pequena porção de maconha que trazia consigo e a fragilidade dos demais elementos probatórios, conduzem a dedução de que os entorpecentes apreendidos seriam para uso pessoal e não para comercialização.

Ressaltando que as provas indicam que o acusado era usuário de drogas, conforme admitido por ele e pelos depoimentos testemunhais retromencionados.

Não se ignora a existência da figura do usuário-traficante ou usuário-traficante comumente observado no meio do tráfico de entorpecente, todavia, no caso em tela, não é possível assegurar, sem sombra de dúvidas, essa condição por parte do réu, tendo em vista a inconsistência das provas produzidas.

É sabido também, inclusive a teor do ENUNCIADO CRIMINAL nº 07 (TJMT), que o crime de tráfico resta configurado com a consumação de quaisquer núcleos do tipo penal, sendo despiciendo prova cabal da comercialização, no entanto, mais uma vez, reforça-se que não é o que se demonstrou na situação em apreço.

Não se está descreditando a palavra dos policiais militares, mas é fato que restam ausentes provas concretas que associem o acusado diretamente aos demais entorpecentes encontrados, bem como a balança e munições.

Subsistem, portanto, dúvidas razoáveis em relação ao delito de tráfico imputado ao réu, o que impede sua condenação como incurso nesse tipo penal.

Assim diante da falta de prova inequívoca da traficância pelo réu, as provas são frágeis para sustentar a condenação nesse sentido, evidenciando, por outro lado, à luz do §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2003, que a conduta do réu se amolda ao disposto no artigo 28, caput, da mesma norma, (consumo pessoal) sendo cabível a desclassificação formulada pelo apelante, restando prejudicados os demais pedidos defensivos.

‘Diante da insuficiência de prova segura a demonstrar que o apelado possuía drogas com finalidade mercantil, afigura-se escorreita a desclassificação operada pelo Juízo de origem, do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006) para aquele previsto no art. 28 do mesmo diploma, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível (2,65g de substância análoga a maconha e 1,35g de pasta base de cocaína) com o uso próprio.’ (N.U 1000630-84.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (destacou-se) [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva – ID 116969453).

Em reforço, anote-se ao caso o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Impõe-se a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso próprio (LD, art. 28), porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.”
(N.U 0009368-65.2016.8.11.0042, Relator: Des. Paulo Da Cunha – 10.9.2021)

Assim sendo,
impõe-se desclassificar a conduta para uso de drogas (Lei 11.343/06, art. 28).

Por efeito, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desclassificada, para a data de recebimento da denúncia [17.9.2018], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo de 3 (três) anos - CP, art. 109 c/c art. 117, I e art. 30 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, AP nº 67350/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.10.2018).

Em relação ao pleito ministerial [condenação pelo porte de munições uso permitido], as 5 (cinco) munições calibre .38, encontradas no terreno próxima à moradia do apelante, as quais estavam desacompanhadas de arma de fogo, conforme declarações de
Fabiana de Souza Ferreira
[policial militar], em ambas as fases da persecução penal, e
Ricardo de Souza Cavalhaes de Oliveira
[policial militar], perante a autoridade policial.

O c. STF possui entendimento segundo o qual
“inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime”
(RHC nº 143.449/MS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2017).

Nessa mesma linha, o STJ passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, por denotar “
a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(AgRg no HC nº 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

Não bastasse, assim como nas apreensões das
349,70g (trezentos e quarenta e nove gramas e setenta centigramas) de maconha e da
balança digital apreendidas, as munições foram encontradas no mesmo terreno [nas imediações do local em que o apelante foi abordado], de modo que
“se trata de área pública que, a princípio, circulam diversos transeuntes, sendo certo que [...] podem pertencer a qualquer pessoa, não existindo provas judicializadas indicando onde e o modo que essas munições foram localizadas”
, como bem pontuado pela i. procuradora de Justiça.

Logo, deve ser mantida a absolvição do apelado pelo porte de munição de uso permitido.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e, por ocorrência de prescrição,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA
;

2)
DESPROVIDO
o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022